Tribunal: TJES
Processo: 0005660-79.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0005660-79.2019.8.08.0011

EMB
T
E
:
INSTITUTO AOCP

EMB
D
O
:
HENRIQUE SCARAMUSSA DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante d
a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0005660-79.2019.8.08.0011

EMB
T
E
:
INSTITUTO AOCP

EMB
D
O
:
HENRIQUE SCARAMUSSA DA SILVA

RELATOR:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o
presente r
ecurso a analisar a existência do vício de
omissão
e contradição

no
v. acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que garantiu ao embargado o direito a participação no certame e a reserva de sua vaga no caso de aprovação nas etapas, condicionando sua nomeação e posse ao trânsito em julgado.

Pois bem.
Como cediço,
os embargos de declaração não se prestam à reforma da decisão impugnada, mas apenas a permitir o seu aperfeiçoamento. Não se pretende afastar a ilegalidade ou corrigir a injustiça.

O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem, mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ 120/773 e 121/260).

Dessa forma,
a
contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
Neste sentido, aliás, o seguinte
precedente
do colendo Superior Tribunal de Justiça (TJES):

(...)
A contradição que justifica o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, que decorre de proposições inconciliáveis entre si, e não a suposta contrariedade do acórdão embargado em relação a dispositivos legais ou constitucionais. existentes no próprio acórdão embargado
. (...). (EDcl no REsp n. 1.935.910/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024).

Já a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

E s
em delongas,
entendo não existir tais vícios no acórdão objurgado
.

Isso porque
as questões suscitadas já foram analisadas no julgamento da apelação, de modo que a insurgência do recorrente demonstra apenas
seu
inconformismo com o resultado do julgamento,
que
deve ser atacado por
r
ecurso próprio na Instância Superior.

Concernente aos pontos alegados, cito
trecho do acórdão:

(...)

No caso concreto, verifica-se que o apelado foi considerado contraindicado no exame psicossomático do concurso inaugurado pelo Edital nº 03/2018 PMES, tema de bastante enfrentamento neste e. Tribunal em vista das irregularidades detectadas em sua realização, tanto em relação à modificação do edital após realização da prova, quanto pela subjetividade utilizada para a análise dos candidatos.

Tais fatores revelaram a prejudicialidade enfrentada aos que se submeteram à fase do certame, que claramente foi praticada em
violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia
.

(...)

In casu,
o edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, no seuitem 10.3 e seguintes não deixa assente quais os critérios específicos e objetivos para avaliação dos candidatos, pelo contrário, emprega conceitos vagos de como será realizado o teste
, senão vejamos o item10.3.3.2:

“
O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.”

(...)

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
,
vez que mantida a sentença que reconheceu a irregularidade do afastamento do policial militar pelo simples fato de ser portador de baixa acuidade visual
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

Vitória, 26 de julho de 2024.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.